Tribunal: TJES
Processo: 5006835-85.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006835-85.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARGARETH LOMEU ABRAHAO e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

C
uida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o
s

Advogado
s

Margareth Lomeu Abrahao
– OAB/ES:
28.921
e

Huriel Costa Espanhol
– OAB/ES:
33.261
,
em benefício de

JAFER DE AZEVEDO DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal d
e
Serra
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz o excesso de prazo para formação da culpa, em face da não finalização da instrução criminal.

Diante deste argumento, pugna pela concessão da presente ordem para que seja
o
coacto

colocad
o
imediatamente em liberdade.

Liminar indeferida,
conforme decisão
ID
2056855
.

Informações devidamente prestadas (ID
2052762
).

Parecer Ministerial acostado aos autos
(ID
2161949
)
, de lavra d
o
Ilustre Procurador de Justiça
Cleber Pontes da Silva
, opinando pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

C
uida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o
s

Advogado
s

Margareth Lomeu Abrahao
– OAB/ES:
28.921
e

Huriel Costa Espanhol
– OAB/ES:
33.261
,
em benefício de

JAFER DE AZEVEDO DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal d
e
Serra
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz o excesso de prazo para formação da culpa, em face da não finalização da instrução criminal.

Diante deste argumento, pugna pela concessão da presente ordem para que seja
o
coacto

colocad
o
imediatamente em liberdade.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o postulante
fora preso em flagrante
em
25
de
novembr
o
de 201
9,
sendo convertida em prisão preventiva após audiência de custódia,

pela suposta prática
do
s

crime s previsto s no s artigo s
1
57
, §2°,
inciso
II
e §2º-A, inciso I (por três vezes) e
art.
180
,
todos do Código Penal,

nos autos da ação penal nº
0026489-67.2019.8.08.0048
.

A
cerca das alegações de
excesso de prazo,
d
e início,
relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

[...] 2. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser realizada segundo as peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e não pela simples soma aritmética. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento, com recomendação de urgência na conclusão do feito. (STJ – RHC: 103483 AL 2018/0254072-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019).

Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante”
(STJ
–
HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: MinistraLAURITAVAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

Na hipótese
presente
,
não vislumbro tenha a defesa se desincumbido de demonstrar as baldas falhas na atuação da Autoridade Judiciária ou do Ministério Público. Com efeito, os documentos que instruem a impetração não permitem concluir, de forma inequívoca, pela existência de constrangimento ilegal motivado pelo descaso injustificado do juízo processante, considerando que os atrasos na marcha processual não foram causados exclusivamente pelo juízo ou pela acusação: vejo que, conforme informações acostadas ao processado no ID 2052762, já foram ouvidas seis testemunhas, inclusive por carta precatória, o que, certamente causa naturais transtornos à tramitação dos autos. Ademais, a autoridade impetrada esclarece que o feito aguarda nova audiência de instrução e julgamento para dar continuidade as oitivas e interrogar os réus.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

HABEAS CORPUS.
ROUBO
.
ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO.

ART.
157
,
§2º, INCISO II.
ART. 157, §2º-A, INCISO I (3 VEZES). ART. 180, TODOS
DO CÓDIGO PENAL.
1
.

E
XCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.
2
. ORDEM DENEGADA.
1
.

Não verificada
ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos
em
análise sumária, que
o
Magistrad
o

a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai
em
consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual, não há que se falar em excesso de prazo.

2
.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.